Tribunal: TJDFT
Processo: 0730904-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em razão de ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
4. A conduta atribuída ao investigado revela elevado grau de periculosidade, com ameaças reiteradas e detalhadas.
5. O histórico do investigado, com registros por crimes graves, reforça o risco à integridade da vítima e à ordem pública.
6. A jurisprudência admite a prisão preventiva mesmo para crimes com pena inferior a quatro anos, quando praticados no âmbito de violência doméstica.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima para proteção da vítima e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 109.222/MG; AgRg no RHC n. 213.908/SC; AgRg no RHC n. 204.512/CE; AgRg no HC n. 994.667/SP; AgRg no RHC n. 185.778/GO.